Tribunal: TJBA
Processo: 8028926-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028926-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REBECA DA SILVA LIMA

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA COLUNA LOMBAR. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTOS RECONHECIDOS PELA ANS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia endoscópica da coluna lombar e procedimentos associados.

2. Autor alegou falência do tratamento conservador e risco iminente de agravamento do quadro clínico, com indicação de cirurgia por médico assistente desde 2021.

3. Juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e determinou a designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. O direito à saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, arts. 1º, III e 6º, que prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas.

5. O procedimento foi prescrito por médico especialista, com indicação detalhada dos riscos de agravamento do quadro clínico.

6. A negativa de cobertura baseada em parecer de junta médica não presencial configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. Cabe ao médico assistente a definição do tratamento mais adequado, sendo vedada à operadora a imposição de restrições quanto a materiais e procedimentos necessários.

8. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 e a Súmula Normativa ANS nº 11/2007 impõem a obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos e materiais prescritos.

9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, justifica-se a concessão parcial da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente sob alegação de parecer de junta médica não presencial.

2. A negativa de cobertura de tratamento reconhecido pela ANS, prescrito por profissional habilitado, configura prática abusiva à luz do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028926-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDUARDO MARQUES DOS SANTOS e como apelada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .